Tribunal: TCU
Processo: 011.080/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7522/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.080/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Dalmago (XXX.244.509-XX); Cleide Iara Quinot (XXX.772.139-XX); Dinilso Antonio Gaio (XXX.849.889-XX); Diogo Wilian Lemes de Souza (XXX.311.729-XX); Ezequiel Fernando da Rosa (XXX.945.769-XX); Francieli Moreira (XXX.012.149-XX); Katia Malinoski de Andrade (XXX.373.509-XX); Luciano Widmer (XXX.035.089-XX); Nelci Caraffa Sa (XXX.750.949-XX); Yuri Andrey de Vargas (XXX.839.419-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.